Tribunal: TJDFT
Processo: 0706125-15.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EVICÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REPARATÓRIA. TRIENAL. ART. 206, §3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL ADQUIRIDO PELOS AUTORES DOS RÉUS POR TERCEIRO EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EM AÇÃO POSSESSÓRIA SEM PARTICIPAÇÃO DOS ADQUIRENTES. IRRELEVÂNCIA. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA NA SENTENÇA RECORRIDA. AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “Independentemente do seu nomen juris, a natureza da pretensão deduzida em ação baseada na garantia da evicção é tipicamente de reparação civil decorrente de inadimplemento contratual, a qual se submete ao prazo prescricional de três anos, previsto no art. 206, § 3o, V, do CC/02”. (REsp 1577229, 3a Turma, rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 14-11-2016).
2. No caso, o marco inicial para contagem do prazo prescricional para o exercício da pretensão reparatória associada a eventual evicção não pode ser contado do trânsito em julgado da sentença que reconheceu a posse sobre o imóvel do terceiro em desfavor do alienante, haja vista que daquela demanda não participaram os adquirentes, o que impede precisar se dela tinham conhecimento.
3. Nesse cenário, a data mais segura para início da contagem do prazo prescricional é aquela da imissão por terceiro na posse do imóvel objeto da alienação, em virtude de decisão judicial, cujo cotejo entre a certidão do oficial de justiça que promoveu a imissão na posse naquela outra demanda e a petição inicial nesta outra permite concluir não ter-se efetivado a prescrição trienal, a indicar a necessidade de cassação da sentença que pronunciou a prescrição reparatória e julgou liminarmente improcedente o pedido.
4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA.